Tribunal: STF
Processo: AI 839748
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS E DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.